Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704338-85.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME RECORRIDO: CEZARIO BRAGA, JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. REPACTUAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELA DO PREÇO CUJO PAGAMENTO NÃO FOI COMPROVADO PELOS PROMITENTES COMPRADORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARCELA DO PREÇO CORRESPONDENTE A DÍVIDAS QUE RECAÍAM SOBRE OS IMÓVEIS. ADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma. II. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, III. Eventual falha na subsunção jurídica ou na valoração das provas pode caracterizar error in judicando que torna o provimento jurisdicional passível de reforma, jamais de anulação, consoante a inteligência dos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, IV. Repactuação por meio da qual os contratantes modificam a forma de pagamento interrompe a prescrição, a teor de que prescreve o artigo 202, inciso VI, do Código Civil. V. Deve ser mantida a condenação dos promitentes compradores ao pagamento da parcela do preço cujo adimplemento não foi devidamente comprovado, presente o disposto nos artigos 319 e 320 do Código Civil e no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. VI. Cumprida pelos promitentes compradores a obrigação de pagar as dívidas que recaíam sobre os imóveis adquiridos, não pode ser acolhida a pretensão condenatória deduzida pelos promissários vendedores com base na estimativa constante do contrato. VII. Apelações desprovidas. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 205, §5o, inciso I, e 360, ambos do Código Civil e 1.022 do Código de Processo Civil, ao acolher o pedido de cobrança no valor originário de R$ 1.000.000,00 apesar do termo de quitação que, mediante novação, alterou a forma de pagamento para a entrega de 4 (quatro) hectares na Ceilândia/DF. Afirma que “o contrato previa o pagamento de valor pecuniário de R$ 1.000.000,00, todavia, tal cobrança já encontrava-se prescrita, nesse sentido o v. acordão decidiu que inexistiu preclusão, vez que ocorreu novação face assinatura de termo de quitação que modificou o objeto devido, ou seja, substituindo o valor de R$ 1.000.000,00 por áreas na cidade de Ceilândia. Contudo, em nítida contradição, tanto a r. sentença quanto o v. acordão condenaram o Recorrente ao pagamento de valor pecuniário de R$ 1.000.000,00 – previsto no contrato e que já encontrava-se prescrito – em que pese ter considerado a ocorrência de novação face assinatura de termo de quitação.” b) artigo 1.022 do CPC, diante da omissão e contradição quanto ao repasse das cotas sociais. Frisa ter sido comprovada que a transferência das cotas visava o pagamento da área localizada na Ceilândia, objeto do termo de quitação. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao 1.022 do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 205, §5o, inciso I, e 360, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028